Tribunal: STJ
Processo: 0274435-60.2017.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2022465 - RJ (2021/0403756-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: RICARDO LUCIO CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS
: RONIDEI GUIMARÃES BOTELHO - RJ083066
ANA PAULA NUNES DA SILVA BOTELHO - RJ109406
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

RAZÕES
RECURSAIS.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo intempestivo, em ação
monitória movida por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
PREVI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública foi tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro para
suas manifestações processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o exame da questão mencionada, sendo
necessário que o Tribunal de origem debata a matéria objeto do recurso especial, ainda
que não haja expressa menção aos dispositivos violados (prequestionamento implícito).
4. Caso o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixe
de enfrentar a matéria suscitada, permanecendo a omissão, é imprescindível que, no
recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF, seja arguida, de
Documento eletrônico VDA50993877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c0d029ad-d6eb-4450-a08c-59eade62b6ff

forma expressa e fundamentada, a violação do art. 1.022 do CPC/2015 para configuração
do
(art. 1.025 do CPC/2015), o que não ocorre no presente
prequestionamento ficto
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento implícito somente se configura quando há efetivo debate da
matéria, ainda que não haja expressa menção aos dispositivos violados.
2. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015) apenas se caracteriza se o recurso
especial suscita, de forma expressa e fundamentada, a violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c0d029ad-d6eb-4450-a08c-59eade62b6ff

RECURSO ESPECIAL No 2022465 - RJ (2021/0403756-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: RICARDO LUCIO CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS
: RONIDEI GUIMARÃES BOTELHO - RJ083066
ANA PAULA NUNES DA SILVA BOTELHO - RJ109406
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

RAZÕES
RECURSAIS.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo intempestivo, em ação
monitória movida por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
PREVI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública foi tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro para
suas manifestações processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o exame da questão mencionada, sendo
necessário que o Tribunal de origem debata a matéria objeto do recurso especial, ainda
que não haja expressa menção aos dispositivos violados (prequestionamento implícito).
Documento eletrônico VDA50242286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 3cff53c1-b224-40e6-9920-bcad6530342c

4. Caso o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixe
de enfrentar a matéria suscitada, permanecendo a omissão, é imprescindível que, no
recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF, seja arguida, de
forma expressa e fundamentada, a violação do art. 1.022 do CPC/2015 para configuração
do
(art. 1.025 do CPC/2015), o que não ocorre no presente
prequestionamento ficto
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento implícito somente se configura quando há efetivo debate da
matéria, ainda que não haja expressa menção aos dispositivos violados.
2. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015) apenas se caracteriza se o recurso
especial suscita, de forma expressa e fundamentada, a violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por RICARDO LUCIO
CORDEIRO DA ROCHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação monitória movida por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI.
O acórdão negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo
recorrente, mantendo o acórdão que não conheceu do recurso de apelação por
intempestividade, nos termos da seguinte ementa (fls. 440-442):

APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Abertura de vista à defensoria pública que, sem apelar,
pede intimação pessoal de seu assistido. Indeferimento da
intimação pessoal que não reabre o prazo recursal. -
RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 470-474).
Documento eletrônico VDA50242286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 3cff53c1-b224-40e6-9920-bcad6530342c

No presente recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 182,
183, §2o, 186, §1o, 220 e 223 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que
o recurso de apelação foi tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro
para a Defensoria Pública (fls. 482-496).
Postula o provimento do recurso especial.
Apresentadas contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade negativo
da instância de origem, fundamentando que o recurso especial implicaria em
revolvimento de matéria fático-probatória, inadequada para interposição de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ (fls. 527-528).
Foi interposto agravo em recurso especial (fls. 534-545), o qual foi
inadmitido pela Presidência do STJ (fls. 585-587).
Em decisão de fls. 638-640, o então relator, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, conheceu do agravo para determinar a sua reautuação como recurso
especial.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A tese do recurso especial interposto por Ricardo Lucio Cordeiro da Rocha
centra-se na alegação de que o recurso de apelação foi tempestivo, contrariando o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não conheceu do recurso
por considerá-lo intempestivo.
Em suma, o recorrente sustenta que a Defensoria Pública, que o assistiu,
possui a prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
conforme os artigos 182, 183, §2o, 186, §1o, 220 e 223 do Código de Processo Civil.
Além disso, argumenta que não ocorreu preclusão consumativa, visto que a apelação fora
interposta dentro do prazo legal e apenas em uma única oportunidade, não se tratando de
repetição de ato processual.
Entrementes, essa matéria não foi enfrentada pelo acórdão do Tribunal de
origem, seja no acórdão de apelação, seja no acórdão de embargos de declaração.
De fato, no voto condutor da apelação, consta a seguinte fundamentação:

Não obstante o esforço recursal do autor, verifica-se que o
recurso apresentado é absolutamente intempestivo.
Prolatada a sentença e aberto vista a defensoria, opera-se a
preclusão consumativa quando esta, ao invés de apelar,
requer providencias distintas, no caso, a intimação de seu
assistido. E o indeferimento do pedido, obviamente, não
reabre o prazo recursal, estando a apelação fulminada pela
precluso consumativa.

Documento eletrônico VDA50242286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 3cff53c1-b224-40e6-9920-bcad6530342c

Observa-se que, mesmo nos embargos de declaração, o acórdão de origem
deixou de apreciar o argumento do recorrente de que a apelação foi interposta dentro do
prazo legal e em uma única oportunidade, não se tratando, portanto, de repetição de ato
processual.
Ora, a ausência de prequestionamento é óbice intransponível para o exame
da questão mencionada, sendo necessário que o Tribunal de origem ao menos debata a
matéria objeto do recurso especial, ainda que não aluda expressamente ao dispositivo
legal violado (
).
prequestionamento implícito
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, a Súmula n. 282/STF:

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada.

Nesse mesmo sentido, cito:

[...]
prevalece
neste
Superior
Tribunal
que
o
prequestionamento implícito somente se configura quando
há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa
menção aos dispositivos violados, situação não verificada
nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
)
22/8/2022

Caso o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, deixe de enfrentar a matéria suscitada, permanecendo a omissão, é
imprescindível que, no recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, seja arguida, de forma expressa e fundamentada, a violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente recurso.
Tal providência é necessária mesmo para a configuração do
(art. 1.025 do CPC/2015), sob pena de o recurso ser obstado
prequestionamento ficto
pela ausência de prequestionamento.
A propósito, cito:

[...]. 1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA50242286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 3cff53c1-b224-40e6-9920-bcad6530342c

(AgInt no REsp n. 2.114.449/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
6/11/2024

[...]. O reconhecimento do prequestionamento ficto (art.
1025 do CPC/2015) pressupõe que a parte recorrente, após
o manejo dos embargos de declaração na origem, também
aponte nas razões do recurso especial violação ao art.
1022 do CPC/2015 por negativa de prestação
(AgInt no REsp n. 1.844.572/RJ,
jurisdicional. [...].
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
7/5/2020

Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 3cff53c1-b224-40e6-9920-bcad6530342c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.022.465 / RJ
Número Registro: 2021/0403756-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02744356020178190001 202124512864 2744356020178190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO LUCIO CORDEIRO DA ROCHA
ADVOGADOS
: RONIDEI GUIMARÃES BOTELHO - RJ083066
ANA PAULA NUNES DA SILVA BOTELHO - RJ109406
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50972180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:14
Código de Controle do Documento: 7c8e9e24-24dd-4600-a1ab-0813e1494223

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:14
Código de Controle do Documento: 7c8e9e24-24dd-4600-a1ab-0813e1494223